Tribunal: TJDFT
Processo: 0729932-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729932-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO ANDRE AMORIM AGRAVADO: MEIRIELE FELIX DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALESSANDRO ANDRE AMORIM em face de MEIRIELE FELIX DE OLIVEIRA, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência n. 0715300-94.2025.8.07.0007, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata reintegração de posse do imóvel localizado na CSB 07, Lote 08, Edifício Angra dos Reis, Apartamento 317, vaga de garagem no 55, Taguatinga Sul/DF, em favor da Agravada, nos termos da decisão constante do ID 74270435: Trata-se de ação possessória de reintegração de posse, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MEIRIELE FELIX DE OLIVEIRA, em face de ALESSANDRO ANDRE AMORIM, com fundamento nos arts. 560 e seguintes do Código de Processo Civil. A autora alega que é proprietária exclusiva do imóvel localizado na CSB 07, Lote 08, Edifício Angra dos Reis, Apartamento 317, vaga de garagem no 55, Taguatinga Sul/DF, conforme sentença homologatória de sobrepartilha e Carta de Adjudicação expedida nos autos do processo no 0726569-67.2024.8.07.0007 - id’s 240041047 e 240041048. Relata que, após desocupar o imóvel com o intuito de alugá-lo, o requerido, sem autorização e de forma clandestina, invadiu o bem, arrombou a porta e trocou as fechaduras, passando a ocupá-lo indevidamente, mesmo ciente da titularidade exclusiva da autora. A autora afirma que tentou resolver a situação de forma extrajudicial, sem sucesso, e que a ocupação irregular tem causado prejuízos financeiros e emocionais, afetando inclusive o direito de moradia da filha menor do casal. É o relatório. Decido. Defiro em favor da autora a gratuidade de justiça. Registre-se. Atente-se o Cartório ao comando de publicidade do feito, conforme id 240234897, mantendo-se o sigilo apenas ao documento id 240041047, haja vista a natureza do processo que se junta. Nos termos do art. 560 e seguintes do CPC, aquele que for esbulhado na posse de bem imóvel pode requerer liminarmente a reintegração, desde que comprove a posse, o esbulho e a data da ocorrência. No caso em análise, estão presentes os requisitos legais, quais sejam a posse legítima, comprovada por sentença de sobrepartilha e carta de adjudicação em favor da autora; o esbulho possessório, caracterizado pela invasão do imóvel pelo requerido, com troca de fechaduras e ocupação sem consentimento; a data do esbulho, ocorrido em 06/12/2024. Além disso, o perigo de dano é evidente, diante da privação do bem e da renda de aluguel, bem como da violação ao direito de moradia da autora e de sua filha menor. O risco de irreversibilidade é mínimo, pois trata-se de medida que visa restaurar situação fática anterior ao esbulho. Além disso, se houver inovação fática, a decisão poderá ser revogada. DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a IMEDIATA reintegração de posse do imóvel descrito, em favor da autora, expedindo-se mandado de reintegração, com autorização de uso de força policial e arrombamento, se necessário. Cite-se o requerido para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, sob pena de revelia. Intime-se. O Agravante alega que: 1) foi casado com a Agravada, sendo que o divórcio se deu em 2022 (0719502-22.2022.8.07.0007); 2) nessa ocasião entabularam acordo sobre a guarda das filhas e a destinação do imóvel localizado na CSB 07, Lote 08, Edifício Angra dos Reis, Apartamento 317, vaga de garagem no 55, Taguatinga Sul/DF; 3) após o divórcio, as partes acordaram extrajudicialmente que a Agravada residiria no imóvel com as filhas menores do casal e que o imóvel não seria comercializado até que as filhas atingissem a maioridade; 4) acordo não foi formalizado judicialmente, mas foi cumprido por ambas as partes até a desocupação do imóvel pela Agravada; 5) a Agravada desocupou voluntariamente o imóvel; 6) após tomar ciência da saída da ex-cônjuge, o Agravante a notificou extrajudicialmente e retomou a posse do imóvel; 7) não foram preenchidos os requisitos para a tutela na origem, pois é coproprietário do imóvel, a posse foi retomada após a saída da Agravada e não houve violência, clandestinidade ou precariedade; 8) a liminar foi exarada sem a contradita; 9) a suposta ação de partilha de bens ajuizada pela Agravada com base em minuta assinada pelo Agravante tramita em segredo de justiça e não teve acesso ao número do processo; 10) não autorizou formalmente a advogada que ajuizou a ação e que não teve acesso ao número do processo, o que compromete sua defesa. O Agravante requer a concessão de efeito suspensivo. Para tanto, alega que as provas colacionadas comprovam a propriedade do imóvel como sendo do agravante, afirmando que a questão relativa ao domínio é impertinente. Aduz que a Agravada quebrou o pacto firmado extrajudicialmente. Além disso, alega que o cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse, que culminaria de despejo forçado do Agravante, acarretaria diversos danos – a colocação de seus bens na rua, onde não restam lugares para se alojarem. No despacho constante do ID 74291767, intimei o Agravante a acostar aos autos documentos comprobatórios de hipossuficiência, facultando o recolhimento das custas. Em petição avulsa (ID 74324579), o Agravante apresenta rol documental, alegando ser prova nova. Acostou carta de adjudicação em ação de partilha (ID 74324590), a inicial da ação de partilha (ID 74324592). No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão. As custas de preparo do recurso foram recolhidas (ID 7430443). É o relatório. Decido. Cumpre destacar, inicialmente, que o recurso de agravo de instrumento possui regras específicas, que não são vencíveis ao alvedrio da parte. Assim, em regra, a parte deve acostar aos autos, no momento da interposição do agravo de instrumento, toda a documentação necessária a comprovar sua narrativa, de acordo com o art. 1.017 do CPC. Contudo, a parte agravante traz a notícia de não ter tido acesso aos documentos colacionados ao ID 74324579, documentos esses que trazem pontos relevantes à apreciação da questão de fundo. Além disso, o art. 435 do CPC excepciona a regra e, sendo aplicável, de forma subsidiária ao recurso de agravo, não antevejo prejuízo às partes ou ao agravo, uma vez que a parte agravada terá acesso aos documentos no momento de sua manifestação. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo, sendo que as custas de preparo foram recolhidas (ID 71451430). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque, muito embora o Agravante tenha trazido aos autos questão de fundo que envolve uma alegada inexistência de autorização para ingresso de ação de partilha sobre o imóvel reintegrado, o direito vindicado ainda não se detalhou, até o presente momento, como provável. Isso se observa na carta de adjudicação expedida em favor da Agravada em 10/01/2025 (ID 240041048 na origem), a partir de uma ação de partilha que o Agravante contesta, alegando que não autorizou a advogada a ajuizar a ação, que tramitou na 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga sob o n. 0726569-67.2024.8.07.0007. Ainda que não tenha tido acesso àqueles autos, é defeso ao Agravante desconstituir, ainda que indiretamente, na origem, ou por meio do presente agravo de instrumento, o comando judicial que findou por adjudicar o imóvel à Agravada. Para tanto, o Agravante pode se valer dos meios processuais adequados e, neles requerer o que pretende, se for o caso, em sede de tutela. Além disso, o ponto controvertido trazido pelo Agravante – ação de partilha ajuizada sem sua autorização – para sobrestar a eficácia da decisão é dependente de prova minimamente contraditável, uma vez que as conversas de whatsapp (IDs 74270449 a 74270456) foram unilateralmente produzidas, desafiando mínima dilação probatória na origem e, ainda mais restritivamente, nessa esfera recursal, a partir da contraminuta ao agravo. Os documentos acostados ao ID 74303076 são oriundos de um processo que, em tese, apontam para a consolidação do direito da parte agravada e, para desconstituir tal, não basta o recurso de agravo de instrumento, como já observado anteriormente. Assim, tenho que o direito não é provável, no momento. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2025 17:27:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador